Tribunal: STF
Processo: ARE 1347473
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO - Materialidade do delito não demonstrada - Ausência de laudo pericial a fim de atestar a potencialidade lesiva das munições apreendidas na residência do acusado Alex - Absolvição decretada.



    APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO - Crime praticado com emprego de arma e em concurso de agentes - Réus absolvidos - Conjunto probatório suficiente para o decreto condenatório dos acusados em relação a esse outro ilícito - Recursos providos." 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos XXXV, LIV, LV, LVII, e XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV, LIV, e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Quanto ao crime patrimonial, observo que ficou demonstrado nos autos que os réus Alex Tirado Azoulay e Renan Willy de Barros Neves, no dia 06 de maio de 2017, por volta de 18 horas, na Alameda Lorena nº 1.379, no Bairro Jardins, na cidade e Comarca de São Paulo/SP, previamente ajustados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, um relógio da marca "Rolex", avaliado em R$ 23.500,00 (vinte e três mil reais), de propriedade da vítima Gustavo Ramos Paschoalim.



    A materialidade do delito está consubstanciada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/05, além da prova oral coligida.



    A autoria também é inequívoca.



    Na delegacia, o acusado Alex admitiu que perpetrou o delito de roubo na companhia do réu Renan, vulgo "Cara de Rã". Segundo disse, após observarem o relógio da vítima, deixaram a motocicleta distante do local e subtraíram o bem. Pela participação, recebeu a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) de Renan. Posteriormente, quando notou a repercussão do crime na televisão, decidiu contar a sua esposa que foi um dos autores do ilícito. Depois disso, Renan ainda o convidou para praticar outros roubos, mas não aceitou (cf. interrogatório de fls. 55/56). 



    [...]



    Percebe-se, assim, que a prova dos autos evidenciou, de maneira convincente, que os réus de fato foram os autores do roubo a eles irrogado na denúncia, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório. 



    [...]



    As majorantes (emprego de arma e concurso de pessoas), de igual modo, ficaram bem demonstradas no caso, eis que os acusados estavam previamente ajustados entre si, cada qual exercendo uma função pré-determinada para a prática do roubo, bem como fizeram uso de uma arma de fogo.



    É irrelevante, de outra parte, que essa arma não tenha sido apreendida e periciada posteriormente, eis que a jurisprudência admite o reconhecimento da causa de aumento de pena, ainda que comprovada apenas por prova testemunhal, como no caso dos autos, pois a ausência de apreensão e perícia no instrumento do crime é insuficiente para descaracterizá-la. Assim, a não apreensão ou perícia no artefato utilizado no delito não pode, nesta circunstância, vir em favor dos acusados.



    (...)



    Portanto, a condenação dos réus, pelo roubo duplamente majorado, como pretendido pelo Ministério Público, era mesmo de rigor.



    Feitas essas considerações, passa-se à análise das penas.



    As penas-base, segundo também se conclui do recurso da acusação, permanecem no mínimo legal; sem alterações na etapa intermediária, mesmo presente a atenuante da menoridade relativa do réu Renan (cf. fls. 193 e artigo 65, inciso I, do Código Penal), conforme se verifica do teor da Súmula 231 do STJ. 



    Na derradeira etapa, pelas majorantes (emprego de arma de fogo e concurso de agentes), reputo que as circunstâncias do caso concreto justificam o aumento diferenciado da pena nessa fase, na fração de 3/8 (três oitavos), tendo em vista que os acusados fizeram uso de uma arma de fogo, de alto poder vulnerante e de intimidação, ainda que não se considere apenas o número de causas de aumento de pena, perfazendo a reprimenda final para eles de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa, no piso legal, à míngua de outras modificadoras.



    O regime inicial fechado, em que pese a extensão da pena corporal aplicada, é o mais adequado ao caso, considerando-se a gravidade concreta da conduta perpetrada pelos acusados, que revelaram ousadia e periculosidade diferenciada ao cometerem o crime em um restaurante, onde havia grande circulação de pessoas, além de terem feito uso de uma arma de fogo para a subtração de um relógio, avaliado em R$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais), que nunca mais foi recuperado, não merecendo, bem por isso, iniciar a sanção corporal em regime prisional mais brando, que não se mostra, na espécie, suficiente à prevenção e reprovação do delito (cf. artigo 33, § 3º, do Código Penal)."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/8/19).



     



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma,Rosa Weber, DJe de 26/11/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente